Tribunal: TCU
Processo: 030.792/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Não disponibilização dos editais de certames licitatórios em transparência ativa, com infração aos princípios da publicidade, competitividade e moralidade, e fraudes em contratações para beneficiar empresas vinculadas ao presidente do conselho

Inteiro teor:
Acórdão 2030/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6a Região (Crefito 6), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no ato, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) a realização de pregões presenciais para suas contratações, tal como o Pregão 2 de 2022, violou a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 1623/2013-TCU-Plenário , 1.086/2018-Plenário e 8.753/2022-2a Câmara; b.2) a ausência de divulgação sistemática e de fidedignidade no site da instituição das informações relativas às suas licitações e compras diretas dificulta o controle por parte das instituições formais e mesmo pelos cidadãos interessados, violando a publicidade e a transparência com que se deve orientar a atuação do Conselho; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6a Região (Crefito 6); e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.792/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidades: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6a Região (Crefito-6) - CE. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Antônio Franco Almada Azevedo (OAB/CE 20.964). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.